Tribunal: TJMT
Processo: 1003102-52.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEUSELIA DE FATIMA CAMPOS - CPF: 434.970.391-87 (RECORRENTE), GRICYELLA ALVES MENDES COGO - CPF: 782.217.061-91 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003102-52.2022.8.11.0004

Data do Julgamento:

21.07.2023

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente:

MAGAZINE LUIZA S/A

Recorrido:

DEUSELIA DE FATIMA CAMPOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. VÍCIO DE PRODUTO. AUSÊNCIA DE ENVIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIREITO DO FORNECEDOR EM SANEAR O VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE FOI OPORTUNIZADO AO FORNECEDOR O REPARO DO BEM. AFRONTA AO ART. 18, § 1o, DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. AUSENTE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Tecnicamente, as preliminares são examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2o da Lei 9.099/95), deixo de examiná-la diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte recorrente.

2.

O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor atribuiu ao fornecedor o direito de corrigir o vício do produto no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que,
somente após oportunizado ao fornecedor a possibilidade de reparação
e a constatação de (
i
) ausência do serviço, (
ii
) serviço incompleto, (
iii
) persistência do vício do produto ou (
iv
) extinção do prazo de 30 (trinta) dias, surge para o consumidor o direito de pleitear a substituição do bem, a devolução do valor já pago ou o abatimento do preço, sendo a escolha exercida com base em critério de conveniência por ele realizado.

3.

Compete ao consumidor demonstrar minimamente o dano, o nexo de causalidade entre este e a ausência ou incompletude do serviço que manteve o produto viciado, bem como a extinção do prazo de 30 dias, indicando o fornecedor responsável.

4.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da
produção de prova indiciária mínima
quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

4.
Não restou comprovado que o consumidor tenha,
efetivamente
, oportunizado o conserto do aparelho pelo fornecedor, previamente ao ajuizamento da ação, ônus que lhe incumbia, de acordo com o inciso I do artigo 373 do CPC. Portanto, não houve o cumprimento do disposto §1o do artigo 18 do CDC.

5.
É dizer, em relação ao suposto vício alegado, não há nenhuma prova nos autos, senão a mera alegação do consumidor,
já que negou o envio do produto à assistência técnica
.

6.
O envio do produto à assistência técnica era imprescindível não apenas para fins do disposto no art. 18, §1o, do CDC, mas principalmente para comprovar a existência do suposto segundo defeito.

7.
Dessa maneira, não fez o consumidor prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

8.
Sentença reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A
nalisando detidamente os autos, entendo que a sentença comporta reforma.

O direito do consumidor de substituição, abatimento ou restituição do valor pago no produto
não nasce de plano
-
após a constatação do vício
-
, mas tão somente após oportunizar ao fornecedor o saneamento do vício no prazo de 30 (trinta) dias
e comprovada a (
i
) ausência do serviço, (
ii
) serviço incompleto, (
iii
) persistência do vício do produto ou (
iv
) extinção do prazo para saneamento do vício.

É o que dispõe o art. 18, §1.o, do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° NÃO SENDO O VÍCIO SANADO NO PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

I - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Ao comentarem sobre o referido dispositivo legal, Ada Pellegrini Grinover
et al
lecionam que o Código de Defesa do Consumidor conferiu ao fornecedor de bens o
direito
de proceder ao saneamento dos vícios do produto no prazo de 30 (trinta) dias, vejamos:

“É bom frisar, neste tópico, que o Código concedeu ao fornecedor de bens o
direito
de proceder ao saneamento dos vícios capazes de afetar a qualidade do produto, no prazo de 30 dias”

(in Código brasileiro de defesa do consumidor / Ada Pellegrini Grinover ... [et al.] – 13. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 227)

Desse modo, essa
possibilidade de saneamento do vício, no prazo de 30 (trinta) dias,
na verdade
é um
DIREITO
do fornecedor.

No mesmo sentido decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
De acordo com o CDC, tem o fornecedor o direito de, no prazo máximo de 30 dias, sanar o vício apresentado no produto (primeiro nível de proteção), contado esse lapso, sem interrupção ou suspensão, desde a primeira manifestação do vício até o seu efetivo reparo
. [...]
(REsp n. 1734541/SE, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

Com efeito, afere-se que o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor atribuiu ao fornecedor o
direito
de corrigir o vício do produto no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que,
somente após oportunizado ao fornecedor a possibilidade de reparação
e a constatação de (
i
) ausência do serviço, (
ii
) serviço incompleto, (
iii
) persistência do vício do produto e (
iv
) extinção do prazo de 30 (trinta) dias, surge para o consumidor o direito de pleitear a substituição do bem, a devolução do valor já pago ou o abatimento do preço, sendo a escolha exercida com base em critério de conveniência por ele realizado.

Por igual talho, obtemperou o c. STJ:

[...] Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
constado vício que torne o bem impróprio para o consumo a que foi destinado,
após oportunizado ao fornecedor a possibilidade de reparação
, surge para o consumidor o direito de pleitear a substituição do bem, a devolução do valor já pago ou o abatimento do preço, sendo a escolha exercida com base em critério de conveniência por ele realizado
. Precedente. [...]
(AgInt no AREsp n. 1492400/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

[...] 5.
A teor do disposto no art. 18, § 1o, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado
, após o que surge para o consumidor o direito de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 6.
A oportunidade de sanear o vício no prazo de 30 (trinta) dias trata-se, a rigor, de um direito do fornecedor, que apenas é afastado nas hipóteses previstas no art. 18, § 3o, do CDC
, a saber: (i) quando, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, ou diminuir-lhe o valor; (ii) quando se tratar de produto essencial. [...]
(REsp n. 1637628/ES, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 4/12/2018, DJe 7/12/2018)

[...]
De acordo com o CDC, tem o fornecedor o direito de, no prazo máximo de 30 dias, sanar o vício apresentado no produto (primeiro nível de proteção), contado esse lapso, sem interrupção ou suspensão, desde a primeira manifestação do vício até o seu efetivo reparo
. [...]
(REsp n. 1734541/SE, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

Sabendo disso, antes de fazer uso das alternativas constantes do artigo
18
, § 1o, do CDC, deve o consumidor demonstrar que oportunizou, efetivamente, ao fornecedor a possibilidade de reparação do vício do produto, bem como a comprovação de (
i
) ausência do serviço, (
ii
) serviço incompleto, (
iii
) persistência do vício do produto e (
iv
) extinção do prazo de 30 (trinta) dias.

Neste ponto, impende consignar que a Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova,
não dispensa o consumidor da produção de prova
indiciária mínima
quanto aos fatos alegados
, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Por igual talho, esta augusta
Turma Recursal
obtemperou:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO -
ALEGAÇÃO DE VÍCIO - PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VÍCIO NÃO COMPROVADO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora haja previsão legal de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (artigos. 6o, VIII e 14 do CDC), é imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pela parte requerente, consoante exige o art. 373, I do CPC.
2.
O art. 18 do CDC confere ao consumidor a possibilidade de optar pela substituição do produto por um novo ou pela restituição do valor desembolsado, desde que o vício não seja sanado no trintídio legal
.
3.
Não oportunizado o reparo, por meio do envio do produto à assistência técnica, não há como acolher o pleito de restituição do valor
.
4.
Nesse cenário, não pratica ato ilícito a empresa que nega a restituição do valor ou a substituição do bem, pois não lhe foi oportunizada a tentativa de reparo do vício
.
5. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se necessária a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
Ausente ato ilícito,inexiste dever de indenizar
. [...]
(N.U 1000197-20.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

RECURSO INOMINADO.
VÍCIO DO PRODUTO
. APARELHO CELULAR QUE APÓS DOIS DIAS DA COMPRA APRESENTA DEFEITO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PRAZO DE TRINTA (30) DIAS PARA SANAR O DEFEITO DO PRODUTO
.
AUSÊNCIA DE PROVA QUE O APARELHO FOI ENCAMINHADO À ASSISTENCIA TÉCNI
CA, CONSUMIDORA QUE NÃO AGUARDA O PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE RECUSA EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS PARA O CONSERTO DO APARELHO, ATO ILÍCIO NÃO CONFIGURADO. [...]. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4.
O consumidor só pode exigir do fornecedor a restituição do valor pago ou substituição do produto que apresentou defeito, depois de encaminhado à assistência técnica e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem solução do problema. (CDC, art. 18, § 1o, I e II)
. 5. Eventual recusa por parte do estabelecimento comercial em proceder a imediata restituição do valor pago por mercadoria que apresentou defeito, que sequer foi encaminhado à assistência técnica, constitui exercício regular de direito e por si só não gera o dever de indenizar a título de dano moral. [...] 6.
Ao contrário do que afirma a consumidora, não compete ao fornecedor a responsabilidade de encaminhar o produto à assistência técnica, a fim de que seja reparado
. [...]
(N.U 1037790-17.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

In casu
, não restou comprovado que o consumidor tenha,
efetivamente
, oportunizado o conserto do aparelho pelo fornecedor, previamente ao ajuizamento da ação, ônus que lhe incumbia, de acordo com o inciso I do artigo 373 do CPC. Portanto, não houve o cumprimento do disposto §1o do artigo 18 do CDC.

É dizer, em relação ao suposto vício alegado, não há nenhuma prova nos autos, senão a mera alegação do consumidor,
já que negou o envio do produto à assistência técnica
.

O envio do produto à assistência técnica era imprescindível não apenas para fins do disposto no art. 18, §1o, do CDC, mas principalmente para comprovar a existência do suposto segundo defeito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
MAGAZINE LUIZA S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023